Tribunal: STF
Processo: ARE 1259467
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça extinguiu, de ofício, a punibilidade do recorrido pela prescrição da pretensão punitiva. A decisão prolatada substituiu a formalizada pelo Colegiado de origem, que, assim, não mais subsiste. Consignou em síntese:
    Por fim, a existência de matéria de ordem pública, demanda a concessão da ordem, de ofício, para que se declare a extinção da punibilidade do recorrente. 
    Como determina o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa". 
    Na espécie, ao recorrente, foi aplicada a pena de 1 ano de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 299 do CP, e 3 meses de detenção pelo delito descrito no art. 347 do CP. 
    Considerada a reprimenda fixada para o crime descrito no art. 347 do CP, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 3 anos (art. 109, VI, do CP). Transcorridos mais de 6 anos desde a data da publicação da sentença condenatória (3/5/2013 – e-STJ, fl. 392) até esta data, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido pelo delito do art. 347 do CP. 
    Pela prática do crime descrito no art. 299 do CP, fixada a pena em 1 ano de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 anos (art. 109, V, do CP). Portanto, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pela pena concreta, pois, transcorridos mais de 7 anos entre o recebimento da denúncia (27/3/2012 – e-STJ, fl. 133) e esta decisão condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a aplicação do princípio da consunção. Contudo, concedo habeas corpus, de ofício, para, com amparo nos arts. 109, V e VI e 110, § 1º, ambos do CP, declarar extinta a punibilidade do recorrido WASHINGTON DA CUNHA MENEZES, pela prescrição da pretensão punitiva, no Processo n. 0000996-56-2012.4.03.6111. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal. Declaro-o prejudicado.
    3. Publiquem.
Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator